Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706566-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: CHAPADA ALTA AGROPECUÁRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACP 94.008514-1. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. 1. Verificado que a parte impugnou a decisão contrária aos seus interesses na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, não há que se falar em preclusão. 2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do agravante e sua pretensão de reforma da decisão combatida. 3. Não há que se falar em remessa do cumprimento de sentença para a Justiça Federal se, expressamente prevista a solidariedade passiva do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal no título exequendo oriundo da ação civil pública no 94.008514-1, a parte credora opta por ajuizar o feito executivo apenas contra o primeiro. 4. Não se promove a liquidação de sentença pelo procedimento comum se desnecessária a comprovação de fatos novos e se o credor instruiu o feito com as provas do seu direito. 5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, asseverando o chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN), com a consequente atribuição da competência à Justiça Federal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, afirmando que se mostra necessária a liquidação pelo procedimento comum. Discorre, ainda, sobre o tema 1.169 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 130, inciso III, 131, 132, 509, inciso II, e 511, todos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não há que se falar em chamamento ao processo da União e do Banco Central nem em litisconsórcio passivo necessário, podendo o agravado propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra o Banco do Brasil, sendo competente a Justiça Comum Estadual [...] Também não vislumbro, de plano, a necessidade de se provar fatos novos a justificar a pretendida liquidação pelo procedimento comum, até porque, conforme constou da decisão agravada, o exequente/agravado instruiu o feito com as provas necessárias do seu direito. As demais questões deverão ser dirimidas após a realização da perícia e a instauração do contraditório” (ID. 37686801). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.240.079/PR (Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/2/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.021.996/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2022). Demais disso, quanto ao Tema 1.169 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016